Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702673-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: IVAN JOSÉ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO POR INCÊNDIO. VÍCIO OCULTO. IPVA E OUTROS ENCARGOS INCIDENTES APÓS A DATA DO SINISTRO. ART. 126 DO CTB. MESMA RATIO DECIDENDI. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 126, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de baixar o registro do veículo irrecuperável “é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”. 2. Tratando-se de fabricante que deu causa à perda total do automóvel, deve ser aplicado o mesmo entendimento em razão da sub-rogação nos direitos e deveres do anterior proprietário. No caso concreto, o IPVA e demais encargos do veículo gerados após o sinistro com perda total é de responsabilidade da fabricante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 126 do Código de Trânsito Brasileiro e 1.267 do Código Civil, sustentando o afastamento de sua obrigação de pagamento dos débitos vencidos até que ocorra a tradição do bem. Aduz a ausência de sua responsabilidade pela baixa do veículo irrecuperável após o sinistro. Aponta que não foi operada a tradição do bem. Assevera que os efeitos da propriedade somente devem incidir após a data em que a sentença transitou em julgado, quando foi determinada a entrega do veículo sinistrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 126 do Código de Trânsito Brasileiro e 1.267 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “a condição de proprietária do salvado deve retroagir à data do evento danoso para todos os efeitos” (ID 35142032 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010